Tribunal: TJSP
Processo: 2061793-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – Prisão preventiva. Necessidade. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão devidamente motivada. – Excesso de prazo. Não

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – Prisão preventiva. Necessidade. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão devidamente motivada. – Excesso de prazo. Não ocorrência. Réu pronunciado para ser submetido a julgamento pelo E. Plenário do Júri. Súmula n. 21 do C. STJ. Adiamento da sessão anterior em razão de não apresentação do réu pelo presídio, bem como pela insistência da defesa na oitiva da vítima, que não compareceu. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia da acusação ou do Poder Judiciário. – ORDEM DENEGADA.